Tribunal: TJDFT
Processo: 0717684-74.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. DECISÃO DE EMENDA. ATENDIMENTO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. IMÓVEL IRREGULAR. EXPRESSÃO ECONÔMICA.
1. Deve o julgador, durante o processamento do feito, especialmente quando em fase de conhecimento, esforçar-se para alcançar a solução definitiva da lide.
2. A posse exercida sobre imóveis irregulares, ainda que em área pública, possui inegável expressão econômica e são frequentemente negociadas, tanto a sua cessão quanto a sua locação, estando submetidos à legislação de regência.
3. A falta de matrícula do imóvel não impede a apreciação das disposições contratuais (locação) ou aplicação da legislação pertinente.
4. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença.